Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52254622, o exequente informa que não houve a liberação dos valores referentes ao depósito realizado pelo Distrito Federal no ID: 40470220. De fato, os valores não foram levantados até o momento. Cumpra-se a determinação de ID: 41999183 (item I), expedindo-se alvarás de levantamento na modalidade PIX (ID: 40470221 e 41560499). Brasília, 11 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador